Tribunal: TJMT
Processo: 1011475-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM - ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS - LEI ESTADUAL No 11.077/2020 - RECURSO PROVIDO.
O art. 4o da Lei Estadual no. 11.077/2020 alterou a redação da Lei no. 7.603/2001 de modo a isentar os advogados, na execução dos honorários advocatícios, do pagamento de emolumentos, despesas e custas, entendimento que se aplica por analogia à hipótese.
Tendo em vista que a referida lei não fez qualquer ressalva no sentido de que a gratuidade seria apenas aos autônomos, a isenção também se estende a sociedade de advogados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011475-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM
- ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS – LEI ESTADUAL No 11.077/2020 -
RECURSO PROVIDO.

O art. 4o da Lei Estadual no. 11.077/2020 alterou a redação da Lei no. 7.603/2001 de modo a isentar os advogados, na execução dos honorários advocatícios, do pagamento de emolumentos, despesas e custas, entendimento que se aplica por analogia à hipótese.

Tendo em vista que a referida lei não fez qualquer ressalva no sentido de que a gratuidade seria apenas aos autônomos, a isenção também se estende a sociedade de advogados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios de no 1014495-57.2022.8.11.0041, ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu-lhe o pedido de gratuidade da justiça.

Para tanto, o agravante fala em flagrante equívoco da decisão agravada, sob o argumento de que a gratuidade da justiça foi denegada ao arrepio da legislação estadual vigente, a qual concede a isenção das custas para fins de cobrança de honorários advocatícios.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O recurso trata da irresignação dos agravantes contra a decisão que
indeferiu-lhe o pedido de gratuidade da justiça.

Consoante entendimento dos agravantes, a Lei Estadual de no 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual no 11.007/2020, dispõe sobre a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas do Foro Judicial, a qual se estende aos advogados, na execução dos honorários advocatícios.

Na espécie, não se desconhece a isenção conferida aos feitos executivos de honorários advocatícios, contudo, a isenção em questão comtempla apenas a pessoa do advogado, sem qualquer possibilidade de extensão da benesse à pessoa jurídica, no caso, a banca de advogados agravante.

Para que não remanesça qualquer dúvida, vejamos o que diz a Lei Estadual no 11.007/2020,
in verbis
:

Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...)

(...)

V -
os advogados, na execução dos honorários advocatícios
.”

A isenção indiscriminada do recolhimento das custas processuais, acabaria por contemplar, de forma indevida, bancas de advocacia que nada tem de hipossuficientes, hipótese que acabaria por aviltar o sentido da benesse, que essencialmente busca atender às pessoas sem condições financeiras.

Nesse contexto, não é demais lembrar que, conforme inteligência do inciso II, do artigo 111 do Código Tributário Nacional, as hipóteses de isenção tributária devem ser interpretadas restritivamente:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

(...)

II - outorga de isenção;

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - REJEIÇÃO - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO PEDIDO - LEI ESPECÍFICA - VIA JUDICIAL - DESCABIMENTO - PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 - A possibilidade jurídica do pedido não se confunde com a probabilidade de sucesso da demanda, devendo ser entendida como a permissão legal para a instauração da relação processual. 2 - Nos termos do art. 293 do Código de Processo Civil "os pedidos são interpretados restritivamente". 3 - A isenção tributária é hipótese de exclusão do crédito tributário e decorrerá sempre de lei, conforme art. 150, §6o, CF e art. 176, CTN.
É vedada a interpretação ampliativa ou por analogia da lei isencional para alcançar hipóteses não previstas, conforme art. 111, II, do CTN.
(TJMG - Apelação Cível 1.0684.12.000586-4/003, Relator (a): Des.(a) Renato Dresch, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2015, publicação da súmula em 19/03/2015)

Assim, por se tratar de questão afeta à isenção do recolhimento de tributos, não se mostra cabível a extensão da benesse para as pessoas jurídicas
, ainda mais quando não preenchidas as condições para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios de Êxito n. 1014495-57.2022.8.11.0041, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que faz jus a concessão do benefício, sobretudo porque os advogados, na execução dos honorários advocatícios, são dispensados do pagamento das custas processuais, despesas e demais emolumentos.

A douta Relatora negou provimento ao recurso sob o fundamento de que “
a isenção em questão contempla apenas a pessoa do advogado, sem qualquer possibilidade de extensão da benesse à pessoa jurídica, no caso, a banca de advogados agravante
”.

Contudo, a Lei Estadual no. 11.077/2020 não fez qualquer ressalva quanto aos escritórios de advocacia, de modo que também têm direito à isenção.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
- VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 292, INCISO I, DO CPC -
DEMANDA ISENTA DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS
- ART. 4o DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na Ação de Cobrança de Dívida, o valor da causa deve coincidir com a soma do principal e dos acréscimos legais, se houver, monetariamente corrigida até a data da propositura da lide (art. 292, inciso I, do CPC). A Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é isenta de emolumentos, despesas e custas processuais em Mato Grosso, por força do art. 4o da Lei Estadual n. 11077/2020. (TJ/MT, N.U 1016620-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020. (TJ/MT, N.U 1015853-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020, sem destaques no original, sem destaques no original).

Pelo exposto,
divirjo da douta Relatora e dou provimento
ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para
dar provimento
ao Recurso e deferir o benefício da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

EM 17 DE AGOSTO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

PROVIDO, POR MAIROIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022